Tribunal: STF
Processo: ARE 1409611
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Insurge-se a parte autora, servidor público da FUNASA, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de abono de permanência para servidor público beneficiário da aposentadoria especial.



    2. Quanto ao pedido de gratuidade, tenho por deferido, uma vez que as fichas financeiras do autor indicam remuneração inferior a dez salários mínimos, parâmetro adotado por esta Turma Recursal.



    3. No ponto, adoto como razão de decidir a tese fixada pelo E. STF no tema nº 888, que assente que é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).



    4. Esclareço, outrossim, que o tema 709 refere-se aos casos em que o servidor já se encontra aposentado e continua exercendo a atividade em condições especiais. No caso, da documentação inicial verifica-se que a parte autora é servidora ativa, sequer foi aposentada, e, ainda, pleiteia a análise de sua documentação (PPP/LCAT) para fins de verificação do cumprimento dos requisitos da aposentadoria voluntária especial para, por conseguinte, fazer jus ao abono de permanência.



    5. Os Tribunais, em casos recentes, têm decidido pela aplicação do tema 888. Vejamos:



    (...)



    6. Nessa senda, ultrapassado este ponto, passa-se a análise dos requisitos autorizadores à concessão da aposentadoria especial.



    7. Dos autos depreendem-se que não há documentação suficiente que indique que o exercício da função de agente de saúde pública/guarda de endemias foi exercido sob condições especiais pelo período de 25 anos. A parte autora, em sua inicial e nas razões recursais, requereu a inversão do ônus da prova para que a União e/ou Funasa apresentem registros ambientais de trabalho, como os Laudos de Insalubridade produzidos pelo Órgão, o PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), e protesta pelos demais meios de prova, inclusive testemunhal.



    8. Considerando a necessidade de dilação probatória, acato o pedido subsidiário realizado em grau recursal, pelo que determina-se o retorno dos autos para fins de produção de prova apta à análise do preenchimento dos requisitos autorizadores da aposentadoria especial para fins de concessão do abono de permanência.



    9. Com tais razões, aplicando-se ao caso o tema 888 do STF, voto pelo provimento do recurso para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a instrução probatória, cabendo às partes a juntada de toda a documentação apta ao esclarecimento da controvérsia, com o fito de verificar o preenchimento das condições para o recebimento da aposentadoria especial para fins de concessão do abono de permanência. Sem custas e sem honorários.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 40, § 4º-C da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente